Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0706418-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 223506939 dos autos originários n. 0721209-15.2024.8.07.0020) que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da ré, aqui agravada, via sistema RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD. A AUTORA-AGRAVANTE sustenta que o auxílio do juízo na pesquisa de endereço via sistemas informatizados disponíveis se justifica, uma vez que a obtenção de informações pessoais de terceiros exige autorização judicial. Alega que a possibilidade da consulta requerida está em conformidade com a jurisprudência do STJ. Assevera que o indeferimento da consulta de endereço inviabiliza o cumprimento da liminar e compromete a efetividade do processo. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da decisão e, no mérito, a reforma a fim de deferir “a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado”. Decido. O recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal orienta que não cabe agravo da decisão que indeferiu pesquisa de endereço em processo de conhecimento. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229063, AGI 0719086-80.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE: 3/3/2020. Sublinhado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Agravo de instrumento interposto em ação monitória, contra decisão que indeferiu pedidos de gratuidade de justiça e de utilização dos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG, para localização do endereço do réu. 2. Do pedido de pesquisa - princípio da cooperação - inadequação da via eleita - agravo de instrumento - rol taxativo. 2.1. A interposição do agravo de instrumento está restrita às hipóteses do art. 1.015 do CPC, entre as quais não se inclui o indeferimento dos sistemas disponíveis ao Juízo, para localização de endereço do réu. 3. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, não remete ao Juízo a realização de encargos que são de responsabilidade das partes. 3.1. A princípio, cabe ao autor indicar o endereço do réu (art. 319, II). 3.2. Infrutíferas as tentativas de localização do requerido, é possível que o Juízo busque "informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (art. 256, § 3o). 4. Da gratuidade de justiça - presunção veracidade - declaração de hipossuficiência. 4.1. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 4.2. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que: "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 4.3. Gratuidade deferida, tendo em vista a apresentação de documentos que apontam para a hipossuficiência financeira do autor. 5. Agravo provido em parte. (Acórdão 1045147, AGI 0708728-27.2017.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 6/9/2017, DJE: 15/9/2017. Sublinhado) Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator